Tribunal: TJSP
Processo: 1038165-87.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROLAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO, PARA ANÁLISE DA DECADÊNCIA – AUTORA QUE NÃO AGRAVOU DESSA DECISÃO E SIM FORMULOU PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, O QUAL FOI RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO, QUE NÃO FOI CONHECIDO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROLAÇÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO, PARA ANÁLISE DA DECADÊNCIA – AUTORA QUE NÃO AGRAVOU DESSA DECISÃO E SIM FORMULOU PEDIDO DE EMENDA DA INICIAL, O QUAL FOI RECEBIDO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, SEM NENHUMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO, QUE NÃO FOI CONHECIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE REQUERIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – QUESTÃO ACERCA DA EXIGIBILIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE TORNOU PRECLUSA – ARGUMENTOS QUE A AGRAVANTE SUSCITA NO APELO QUE DEVERIAM TER SIDO AVENTADOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038165-87.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038165-87.2019.8.26.0114 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1038165-87.2019.8.26.0114
APELANTE: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
APELADA: Companhia Paulista de Força e Luz
COMARCA: Campinas 5a Vara Cível
Voto n.o 34692
EMENTA:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
PROLAÇÃO
DE
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA RECLAMAÇÃO, PARA
ANÁLISE DA DECADÊNCIA
AUTORA QUE NÃO
AGRAVOU DESSA DECISÃO E SIM FORMULOU PEDIDO
DE EMENDA DA INICIAL, O QUAL FOI RECEBIDO
COMO
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO,
SEM
NENHUMA ALTERAÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO,
QUE NÃO FOI CONHECIDO SENTENÇA DE EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE
REQUERIMENTO
PELA
VIA
ADMINISTRATIVA

QUESTÃO
ACERCA
DA
EXIGIBILIDADE
DO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SE TORNOU
PRECLUSA
ARGUMENTOS QUE A AGRAVANTE
SUSCITA NO APELO QUE DEVERIAM TER SIDO
AVENTADOS
NA
PRIMEIRA
OPORTUNIDADE

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, extinta sem
resolução do mérito pela sentença de fls. 248/249.
Recorre a autora, alegando que não deixou a parte adversa impedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038165-87.2019.8.26.0114 -Voto no
3
solucionar o problema porque lhe enviou notificações extrajudiciais, mas não obteve
resposta; que não há necessidade de prévio pedido administrativo; que deve ser aplicado
o princípio da inafastabilidade da jurisdição; que a Resolução no 414/2010 tem
incidência restrita, não podendo se sobrepor à lei; que é impossível produzir prova
negativa.
O recurso é tempestivo e foi preparado. Sem resposta (ausente citação).
É o relatório.
Constou da sentença: “Foi determinada a emenda para comprovação do
tempestivo requerimento administrativo. Não houve o requerimento pela via administrativa,
tempestivamente, de modo que não há pretensão resistida e, portanto, não há interesse de
agir, pois a atividade jurisdicional não se faz necessária para a obtenção do bem da vida
almejado. Observo que a ausência do requerimento administrativo inviabiliza apuração dos
fatos eventualmente ocorridos diretamente pela CPFL. Ora, a teor do que dispõe a resolução
414/2010, da ANEEL, a instauração de procedimento administrativo de ressarcimento de
danos elétricos junto à concessionária demandada permitiria até mesmo a pronta solução do
impasse. (...) ASSIM, não havendo a necessidade concreta do processo, JULGO-O
EXTINTO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil. Caso o autor interponha recurso, remetam-se os autos ao E. Tribunal, pois o réu ainda
não foi citado e o presente caso não se insere nas hipóteses dos artigos 331 e 332 do CPC.”
O recurso não merece acolhimento.
Pela decisão de fls. 105, o magistrado determinou o seguinte: “A inicial é
genérica. Afirma apenas que a ré não preparou sua rede de distribuição com
dispositivos de segurança capazes de impedir o distúrbio da tensão fornecida para a
unidade consumidora lesada, fato que causou os danos suportados pela autora. Não
descreve os danos, nem descreve o evento. É preciso, portanto, que o evento seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038165-87.2019.8.26.0114 -Voto no
4
descrito: data, hora, local e fatos: alteração de tensão? Raios? Sem isso, é inviável a
abertura de contraditório e o exercício da defesa. Por fim, há de se notar que a
alegação de defeito do serviço rege-se pelo art. 26 do CDC e, assim, deveria ter
ocorrido reclamação do vício no prazo de 90 dias de sua constatação. Determino a
comprovação da reclamação, para análise da decadência. Emende-se, pois, em 15 dias.
Int.”
A autora não agravou dessa decisão e sim formulou pedido de emenda da
inicial (fls. 107/145), o qual foi recebido como pedido de reconsideração, sem nenhuma
alteração da decisão anterior (fls. 146).
A autora agravou dessa decisão de fls. 146, mas este relator, pela decisão
monocrática de fls. 188/190, não conheceu do recurso, porque a recorrente deveria ter
agravado da primeira decisão e não da que apenas manteve a anterior.
A sentença de extinção foi, então, consequência do desenrolar do
processo, visto que a questão acerca da exigibilidade da prova do requerimento
administrativo acabou precluindo. Os argumentos que a agravante suscitou no apelo
deveriam ter sido aventados na primeira oportunidade, que, como se disse, ocorreu com
a prolação da decisão de fls. 105.
Não é possível que a discussão seja eternizada, não havendo como se
alterar a sentença.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator